Tribunal: TJDFT
Processo: 0005743-63.2016.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) PROCESSO: 0005743-63.2016.8.07.0000 AUTOR: DISTRITO FEDERAL RÉU: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Esta Presidência admitiu o recurso extraordinário (ID 14912389 – p. 72/73). O STF, entretanto, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem “onde deverão aguardar o julgamento final da ADI 5.430/DF, após o que deverá ser realizado novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, com sua remessa ao Supremo Tribunal Federal, se for o caso” (ID 45249328). Assim, remetam-se os autos à COREC para que atenda o comando insculpido na decisão de ID 45249328. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031